Tribunal: TJSP
Processo: 2355927-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO - Decisão que deferiu a curadoria provisória e nomeou curador o autor da demanda – Insurgência do interditando, sob o argumento de que é pessoa lúcida, ativa e plenamente capaz, sendo desnecessária a medida – Descabimento – Requerido que foi interrogado pelo Magistrado, mostrando-se lúcido, mas com lapsos mentais - Prática de atos de disposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO - Decisão que deferiu a curadoria provisória e nomeou curador o autor da demanda – Insurgência do interditando, sob o argumento de que é pessoa lúcida, ativa e plenamente capaz, sendo desnecessária a medida – Descabimento – Requerido que foi interrogado pelo Magistrado, mostrando-se lúcido, mas com lapsos mentais - Prática de atos de disposição patrimonial, seguidas de ações anulatórias, que recomendam, em princípio, a manutenção da curadoria provisória para resguardar os interesses do interditando - Necessidade de se aguardar a realização da perícia técnica já determinada – Ministério Público pelo desprovimento do recurso- Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.